Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-34.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002437-34.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DE OLIVEIRA COQUEIRO

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA SALARIAL
.
SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS.

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL QUE DEVE SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PLEITEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8002437-34.2018.8.05.0032
,

oriunda da Comarca de
Brumado
, em que figuram como Recorrente
MARINALVA DE OLIVEIRA COQUEIRO

e Recorrido
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.